Tribunal: STF
Processo: EI 31
Classe: EI
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 



    Trata-se de exceção de incompetência ajuizada pela Defesa de WALTER SOUZA BRAGA NETTO em face da competência desta SUPREMA CORTE para processar e julgar a denúncia oferecida pela Procuradoria-Geral da República contra o acusado WALTER SOUZA BRAGA NETTO no âmbito da Pet 12.100/DF. 



    Alegou que “nenhum dos fatos descritos pela denúncia relacionados ao Gen. Braga Netto ocorreram durante o período em que o Excipiente atuou como Ministro da Defesa, única hipótese que justificaria a competência deste E. STF, à luz do art. 102, I, “b” da Constituição Federal” (eDoc. 1, fl. 3), assim como destacou “a absoluta inexistência de qualquer fato ou circunstância que justifique a competência desse Supremo Tribunal Federal para o processamento e julgamento dos fatos relacionados à Pet. 12.100/DF” (eDoc. 1, fl. 6). 



    Por fim, a Defesa de WALTER SOUZA BRAGA NETTO requereu “seja reconhecida a incompetência desse Supremo Tribunal Federal para o processamento e julgamento da Pet. 12.100/DF e, dessa forma, determinado o envio dos autos à Justiça Comum, competente para processar e julgar o feito” (eDoc. 1, fl. 6). 



    É o relatório. DECIDO.



    A PRIMEIRA TURMA desta SUPREMA CORTE, por maioria, rejeitou “a preliminar de incompetência deste Supremo Tribunal Federal e desta Primeira Turma para julgamento do presente recebimento ou rejeição da denúncia, vencido o Ministro Luiz Fux, nos termos do voto apresentado” (eDoc. 1.746, fls. 4), no julgamento do recebimento da denúncia em face dos acusados do NÚCLEO 1, na Pet. 12.100/DF, realizado em 25/3/2025 e 26/3/2025, conforme destacado na certidão de julgamento (eDoc. 1.746).



    Constata-se, portanto, a perda de objeto da exceção de incompetência oposta pela Defesa de WALTER SOUZA BRAGA NETTO.



    Diante do exposto, nos termos do art. 21, IX, do Regimento Interno deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, JULGO PREJUDICADO a presente exceção de incompetência.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de abril de 2025.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente